Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700788-66.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA LOPES LEAL, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MARIA REGINA LOPES LEAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O recurso adesivo ID 95442112 veio desacompanhado do preparo recursal, ao passo que a petição defende ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, a petição ID 20310059 não foi apreciada pelo juízo na origem. A recorrente declara exercer a profissão de bancária na procuração ID 6044522 e não juntou qualquer documento comprobatório de sua renda, somente de suas despesas. Ressalto ter havido o recolhimento das custas iniciais (ID 6044982) e do preparo no agravo de instrumento no 0705384-04.2018.8.07.0000 (ID 23136429). Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada, especialmente com a juntada de sua declaração do último imposto de renda ou dos três contracheques mais recentes. Portanto, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de agosto de 2021